Tribunal: TJPA
Processo: 0814055-82.2025.8.14.0000
Classe: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) - 0814055-82.2025.8.14.0000

AUTORIDADE: ZENILDO SANTOS DE CARVALHO

AUTORIDADE: MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

Direito processual civil. Agravo interno. Exceção de suspeição. Alegada parcialidade de magistrada. Ausência de indícios objetivos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

I.
caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por Zenildo Santos de Carvalho contra decisão monocrática da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que rejeitou liminarmente a Exceção de Suspeição apresentada em face da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt. O agravante alega parcialidade da magistrada na condução de diversos recursos relacionados a ações de família, especialmente em cumprimento de sentença de alimentos. Requer o provimento do recurso, a concessão de efeito suspensivo, o regular processamento da exceção e, ao final, a declaração de suspeição da relatora, com redistribuição dos feitos.

II.
questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para processamento da Exceção de Suspeição, à luz do art. 145 do CPC; (ii) analisar se é cabível a concessão de efeito suspensivo e tutela de urgência no Agravo Interno.

III.
razões de decidir

3.

A Exceção de Suspeição exige demonstração de fatos objetivos e concretos que comprometam a imparcialidade do julgador, conforme dispõe o art. 145 do CPC e a jurisprudência pacífica do STJ.

4.

A alegação de parcialidade fundada em percepções subjetivas, decisões desfavoráveis ou diferenças na tramitação de processos não atende ao critério de objetividade exigido pelo ordenamento jurídico.

5.

A decisão agravada apresentou fundamentação adequada, indicando a inexistência de vínculos pessoais, interesses ou comportamentos processuais que pudessem configurar suspeição da magistrada.

6.

A análise dos atos processuais indicados pelo agravante não revela qualquer traço de favorecimento, cerceamento de defesa ou condução indevida, estando todos os atos dentro dos parâmetros legais e regimentais da Corte.

7.

A concessão de efeito suspensivo em Agravo Interno exige demonstração cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano grave, o que não restou configurado nos autos.

8.

O uso reiterado da exceção de suspeição como meio de impugnação de decisões desfavoráveis configura desvio de finalidade e tentativa indevida de afastamento do juízo natural.

9.

Apesar da improcedência do recurso, não foi identificada má-fé processual manifesta que justifique a imposição imediata da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.
dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspeição do magistrado exige demonstração objetiva de uma das hipóteses legais previstas no art. 145 do CPC, sendo insuficiente a mera discordância com decisões desfavoráveis.

2.

Alegações genéricas de parcialidade, sem prova concreta de favorecimento ou vínculo pessoal, não autorizam o processamento da exceção de suspeição.

3.

A tentativa de afastar o magistrado por meio de exceções infundadas configura desvio de finalidade e afronta ao princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 145, 146, § 4º, 995, parágrafo único, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 222/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26.08.2022; STJ, AgInt nos EDcl na ExSusp 316/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Seção, j. 08.10.2025, DJEN 13.10.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao Agravo Interno, nos termos do voto do Relator,
Desembargador

Roberto Gonçalves de Moura,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Julgamento presidido pelo Desembargador Luiz Gonzaga da Costa Neto, Vice-Presidente.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
ZENILDO SANTOS DE CARVALHO,
em face da
decisão monocrática
proferida por esta Presidência (ID 30101569), que
rejeitou liminarmente a Exceção de Suspeição
oposta em face da
Desembargadora

Margui Gaspar Bittencourt
, relatora nos autos do Agravo de Instrumento n.º 0816124-24.2024.8.14.0000, bem como em diversos recursos oriundos de demandas de família envolvendo o excipiente, ora agravante, especialmente relativos a cumprimento de sentença de alimentos e ações correlatas, em trâmite perante a 3ª Vara de Família de Belém.

Em suas razões recursais (ID 31282057), o agravante reitera os fundamentos da exceção de suspeição e postula a reforma da decisão recorrida, aduzindo estarem presentes os pressupostos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
. Alega, em síntese:

(i)

o preenchimento dos requisitos legais para concessão de tutela de urgência e efeito suspensivo, diante do risco de prejuízos irreversíveis caso a relatoria da magistrada se mantenha nos feitos em que figura como parte, indicando existência de tratamento processual desigual e de decisões em desacordo com o contraditório e a ampla defesa;

(ii)

a existência de indícios concretos de parcialidade e direcionamento por parte da relatora, notadamente em razão de voto proferido no Agravo de Instrumento nº 0802347-35.2025.8.14.0000, pelo restabelecimento de prisão civil do agravante sem análise prévia dos embargos de declaração no juízo de origem, os quais foram posteriormente acolhidos;

(iii)

que a Desembargadora Excepta adota condutas diferenciadas na condução de feitos, com maior celeridade quando prejudiciais ao agravante e morosidade em outros, o que reforçaria a alegação de quebra de isonomia e direcionamento processual;

(iv)

Ao final, requer: (a) o conhecimento e provimento do agravo interno; (b) a concessão de tutela de urgência e efeito suspensivo para suspender a eficácia da decisão agravada e os efeitos dos cumprimentos de sentença nos processos 0046869-39.2014.8.14.0301 e 0012077-88.2016.8.14.0301; (c) o regular processamento da Exceção de Suspeição; e (d) o julgamento de procedência da exceção, com a consequente declaração de suspeição da Desembargadora indicada e redistribuição dos feitos mencionados a outro magistrado.

Em manifestação (ID 31972800), a Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt

rechaça integralmente as alegações
de suspeição, sustentando que o agravante não apresentou quaisquer elementos objetivos ou concretos capazes de caracterizar situação de parcialidade nos moldes legais. Aduz que sempre atuou dentro dos limites da jurisdição e da legalidade, inexistindo qualquer vínculo pessoal com as partes envolvidas, sendo os fundamentos lançados na exceção mera manifestação de inconformismo com decisões desfavoráveis regularmente fundamentadas.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, constato que o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia consiste na análise da correção da decisão monocrática proferida por esta Presidência (ID 30101569), que rejeitou liminarmente a Exceção de Suspeição oposta pelo agravante contra a Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, nos termos do no art. 146, §4º, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência de indícios objetivos aptos a configurar a alegada parcialidade.

No que se refere ao pedido de concessão de tutela de urgência e efeito suspensivo formulado pelo agravante, ressalto que o Agravo Interno é recurso de fundamentação vinculada, voltado ao reexame de decisão monocrática pelo órgão colegiado, conforme art. 1.021 do CPC. A concessão de efeito suspensivo, nessa via, pressupõe a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal: a probabilidade do direito invocado e o risco de dano grave, de difícil reparação.

No caso concreto, não se evidenciam os pressupostos autorizadores da medida. A decisão agravada está devidamente fundamentada em elementos objetivos constantes dos autos, concluindo-se, acertadamente, pela inexistência das hipóteses legais de suspeição previstas no art. 145 do Código de Processo Civil.

A exceção de suspeição é medida de natureza excepcional e exige a demonstração de circunstâncias concretas e objetivas que comprometam a imparcialidade do julgador. O art. 145 do CPC dispõe:

"Art. 145. Há suspeição do juiz:

I - amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados;
II - que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio;

III - quando qualquer das partes for credora ou devedora do juiz, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta ou colateral até o terceiro grau;

IV - interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes.".

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao estabelecer que a suspeição deve estar amparada por provas objetivas, sendo insuficiente o mero inconformismo com decisões judiciais desfavoráveis:

“A suspeição exige demonstração objetiva de alguma das hipóteses do art. 145 do CPC, não configurada pela mera existência de decisões contrárias aos interesses da parte. Presunções e alegações genéricas não bastam.”
(AgInt nos EDcl na ExSusp 222/DF, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 26/08/2022).

No caso em exame, o agravante fundamenta sua alegação de parcialidade: (i) no suposto direcionamento processual em desfavor de sua pessoa; (ii) na existência de decisão (AI nº 0802347-35.2025.8.14.0000) que teria determinado o restabelecimento da prisão civil, sem exame prévio de embargos de declaração que, posteriormente, foram acolhidos; (iii) em alegada diferença de celeridade no trâmite de feitos em que figura como parte; e (iv) na afirmação de que somente o destaque da pauta teria evitado a consumação de prisão tida como indevida.

Nenhuma dessas alegações, contudo, se reveste da objetividade necessária à caracterização da hipótese legal de suspeição. Trata-se de argumentos fundados em percepções subjetivas ou em insatisfação com o conteúdo de decisões proferidas no exercício regular da jurisdição.

A Desembargadora excepta, em manifestação aos autos (ID 32088195), demonstrou que os atos processuais questionados observaram rigorosamente os parâmetros regimentais e normativos internos – especialmente os fixados pela Resolução CNJ nº 591/2024 e pelo art. 140-A, § 3º, do RITJPA. Não se verifica qualquer traço de parcialidade, favorecimento ou cerceamento de defesa.

Importante ressaltar que a inclusão de votos em sessões virtuais segue dinâmica própria, prevista no sistema eletrônico desta Corte, não caracterizando antecipação indevida, conforme alegado.

Quanto à alegação de que teria havido julgamento antecipado do Agravo de Instrumento nº 0802347-35.2025.8.14.0000, sem análise prévia de embargos de declaração pendentes no juízo de origem (Cumprimento de Sentença nº 0046869-39.2014.8.14.0301), os quais foram posteriormente acolhidos, observo que tal circunstância não configura irregularidade processual apta a caracterizar parcialidade da relatora.

Com efeito, os recursos de Agravo de Instrumento interpostos nos autos em referência versam sobre diferentes questões processuais oriundas da mesma execução de alimentos, seguindo ordem cronológica de distribuição e complexidade próprias. A existência de conexão temática entre os recursos não impõe necessariamente o sobrestamento de um em razão do julgamento de outro, especialmente quando versam sobre questões jurídicas distintas e independentes.

Ademais, conforme registrado nos autos, o referido agravo sequer foi julgado, tendo sido destacado da pauta, o que refuta qualquer alegação de prejuízo por parte do agravante e, sobretudo, de violação ao exercício do seu direito de defesa.

No tocante à suposta morosidade no trâmite do AI nº 0816124-24.2024.8.14.0000, constata-se que o referido recurso foi recebido com efeito suspensivo, bem como a instrução do feito contou com diligências e manifestações promovidas pelo próprio agravante, inclusive pedido de desistência de recurso e requerimentos dirigidos ao Ministério Público, em razão do sigilo dos autos. A diferença de tramitação entre processos com graus diversos de complexidade não configura, por si, tratamento desigual.

A alegação de que “em conjunto”, os atos demonstrariam tendência desfavorável, não possui respaldo concreto nos autos e não se amolda a qualquer das hipóteses previstas no art. 145 do CPC.

Reforça-se, por fim, que o inconformismo com decisões judiciais, ainda que reiteradas, não autoriza a utilização da exceção de suspeição como sucedâneo recursal.

Como bem destacou a decisão agravada, o intento da parte excipiente revela verdadeiro desvio de finalidade do instituto processual, configurando tentativa de subversão do juízo natural mediante alegações infundadas.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

“A suspeição exige demonstração objetiva de alguma das hipóteses do art. 145 do CPC. (...) Ilações genéricas e presunções não bastam para afastar o juiz natural, impondo-se prova concreta e específica do alegado comprometimento.”. (AgInt nos EDcl na ExSusp n. 316/MS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 13/10/2025.).

Por outro lado, não vislumbro, no presente caso, má-fé processual evidente a justificar, neste momento, a aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Todavia, fica ressalvada a possibilidade de imposição futura em caso de reiteração abusiva.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno, mantendo-se incólume a decisão que rejeitou liminarmente a Exceção de Suspeição.

É como voto.

Desembargador
Roberto Gonçalves de Moura

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 12/02/2026